Tribunal: TJES
Processo: 5001758-77.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001758-77.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LINEKER DA ROCHA OLIVEIRA MORAES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr.Felipe.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001758-77.2024.8.08.0069

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
LINEKER DA ROCHA OLIVEIRA MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOR NÃO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 8.890,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de suposta queima de equipamentos eletroeletrônicos por falha no fornecimento. Constatou-se, contudo, que o autor da ação não é o titular cadastrado da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se pessoa não cadastrada como titular da unidade consumidora possui legitimidade ativa para propor ação indenizatória contra a concessionária de energia por danos em aparelhos; e (ii) saber se o autor se enquadra na figura do consumidor por equiparação (bystander, art. 17 do CDC) neste cenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica possui natureza estritamente contratual e pessoal (propter personam). Consequentemente, vincula de forma exclusiva a concessionária e o titular cadastrado, a quem compete o direito de reclamar por eventuais falhas do serviço e postular reparações.

A queima de aparelho eletroeletrônico decorrente de oscilação na rede de energia configura vício do serviço (incidindo sobre a utilidade e qualidade do serviço para o contratante, nos termos do art. 20 do CDC), e não fato do serviço (defeito de segurança). Portanto, afasta-se a figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), restrita às vítimas de acidentes de consumo que atingem terceiros alheios à relação contratual.

Inexistindo titularidade do vínculo contratual, o mero residente ou frequentador do imóvel carece de legitimidade ativa e interesse de agir para pleitear indenização pelos danos narrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida para julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
"1. O residente ou frequentador de imóvel que não é o titular cadastrado da unidade consumidora carece de legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica. 2. A queima de equipamentos eletroeletrônicos por oscilação na rede elétrica configura vício de qualidade do serviço, não atraindo a figura do consumidor por equiparação prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de acidente de consumo decorrente de defeito de segurança."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 17 e 485, VI;

CDC, arts. 14, 17, 20 e 29;

Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 2º, III.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
interpôs Recurso Inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

LINEKER DA ROCHA OLIVEIRA MORAES
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos autorais (ID 18280111), nos termos do dispositivo a seguir:
“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
os pedidos formulados na inicial para: 1.
CONDENAR
a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. a pagar à parte requerente LINEKER DA ROCHA OLIVEIRA MORAES a quantia de
R$ 8.890,00 (oito mil oitocentos e noventa reais)
, a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA desde a data do evento danoso (22/12/2022) até a citação, e, a partir da citação, apenas a taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária), nos termos do Art. 389, parágrafo único, do Código Civil. 2.
CONDENAR
a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. a pagar à parte requerente LINEKER DA ROCHA OLIVEIRA MORAES a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, com juros pela taxa SELIC a partir do arbitramento, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o “bis in idem”, já que a taxa SELIC também desempenha tal função). Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.”.

Em sede recursal (ID 18280114), a recorrente suscita preliminares de ilegitimidade ativa, por não ser o autor o titular da unidade consumidora, e de incompetência do Juizado, ante a suposta necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a inexistência de nexo causal, afirmando que não há registros de perturbação no sistema elétrico na data informada. Aduz que o autor não comprovou que os danos decorreram de falha na prestação do serviço, bem como não cumpriu os requisitos documentais da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 18280120.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 17 que, para propor ou contestar ação, é necessário ter interesse e legitimidade. No caso dos autos, verifica-se que a parte Autora não figura como titular da unidade consumidora de energia elétrica objeto da lide.

A relação jurídica decorrente da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica possui natureza estritamente contratual e pessoal (propter personam), vinculando exclusivamente a concessionária de serviço público e o real titular cadastrado, a quem compete o adimplemento das faturas e o direito de reclamar por eventuais falhas.

Art. 2º, inciso III, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021:
"Consumidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento de energia elétrica ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento [...]."

Não havendo a titularidade do vínculo contratual, falece à parte Autora o interesse de agir e a legitimidade para pleitear qualquer espécie de reparação (seja material ou moral) por suposta falha na prestação do serviço.

Eventual alegação de que a parte Autora deve ser considerada consumidora por equiparação — com base nos artigos 17 ou 29 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) — não encontra qualquer amparo jurídico ou fático no presente caso.

A figura do consumidor bystander (art. 17, CDC) foi desenhada pelo legislador para proteger as vítimas de acidentes de consumo, isto é, terceiros alheios à relação de consumo que sofrem danos decorrentes de um defeito do produto ou do serviço que colocou em risco a segurança da coletividade (ex: explosão de um aparelho, queda de fios de alta tensão em via pública, etc.).

No caso em tela, discute-se queima de aparelho eletrônico, o que configura, quando muito, hipótese de vício do serviço, e não de fato do serviço (defeito de segurança).

Para melhor ilustrar o entendimento, o vício do serviço (Art. 20, CDC) afeta a utilidade ou a qualidade do serviço. A legitimação é exclusiva do contratante. Já em relação ao fato do serviço (Art. 14 e 17, CDC) este afeta a segurança do consumidor ou de terceiros. Único cenário que admite o “bystander”, que não é o caso dos autos.

Desta forma, a mera condição de residente, familiar, inquilino não regularizado ou frequentador do imóvel não confere ao indivíduo a legitimidade para pleitear indenizações por falhas corriqueiras no abastecimento ou danos ocasionados por oscilações. Entender de modo diverso implicaria em permitir que múltiplos habitantes de um mesmo imóvel gerassem infinitas ações indenizatórias pelo mesmo fato, gerando enriquecimento sem causa e severa insegurança jurídica. No caso concreto, o real titular da unidade consumidora está plenamente identificado, possuindo apenas este legitimidade para demandar em juízo nesse caso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do autor para determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Processo: 5001758-77.2024.8.08.0069

RESUMO DO VOTO:
Divergência ao voto do eminente Relator para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa. O morador do imóvel e efetivo usuário do serviço ostenta a condição de consumidor de fato, possuindo legitimidade para postular reparação por queima de equipamento de sua propriedade, mesmo que a titularidade da conta esteja em nome de sua genitora. No mérito, comprovado o nexo causal por laudos técnicos, impõe-se a responsabilização objetiva da concessionária.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995
.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Danos materiais e morais. Queima de equipamento. Legitimidade ativa do consumidor de fato. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 8.890,00) e morais (R$ 3.000,00) em virtude da queima de um computador pertencente ao autor, ocasionada por oscilações na rede elétrica. O autor reside no imóvel afetado, não obstante a titularidade da unidade consumidora esteja cadastrada em nome de sua genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o autor possui legitimidade ativa por ser apenas o consumidor de fato; (ii) saber se o juízo é competente ante a alegação de complexidade da causa e necessidade de perícia; e (iii) saber se restou configurada a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos reclamados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efetivo usuário do serviço de energia elétrica e proprietário do bem danificado possui legitimidade ativa para pleitear indenização, enquadrando-se como consumidor, sendo irrelevante que a titularidade da unidade consumidora esteja registrada em nome de terceiro.

4. O Juizado Especial Cível é plenamente competente para a análise do feito, sendo prescindível a realização de perícia técnica complexa quando o nexo de causalidade puder ser demonstrado por outros elementos de convicção, como laudos emitidos por assistências técnicas especializadas e prova testemunhal produzida em juízo.

5. A responsabilidade civil da concessionária de energia pública é objetiva, respondendo pelos danos causados em decorrência da falha na prestação do serviço. A conduta da empresa na esfera administrativa, ao impor exigências excessivas e protelatórias para o ressarcimento, privando o autor do uso de seu instrumento de trabalho, exorbita o mero aborrecimento, o que justifica a condenação por danos morais no montante arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995. 2. Condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 3º, 46 e 55.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal